Tribunal: TJMT
Processo: 1025136-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025136-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), APARECIDO AILTON PASSONI - CPF: 082.405.928-05 (EMBARGANTE), ANTONIO ANGELO PASSONI - CPF: 018.824.888-90 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO PASSONI - CPF: 080.772.948-55 (EMBARGANTE), EDNA MARIA PEREIRA PASSONI - CPF: 142.089.128-63 (EMBARGANTE), ANA MARIA FELISBERTO - CPF: 099.477.948-81 (EMBARGANTE), SUZI ELAINE POLEGATO PASSONI - CPF: 071.368.798-33 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), HILDO GOMES (ESPÓLIO) - CPF: 321.102.439-53 (EMBARGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (EMBARGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação Demarcatória cumulada com Restituição de Área e Perdas e Danos. Alegação de omissão e contradição quanto à análise de prescrição aquisitiva (usucapião). Desprovimento do
recurso.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por José Marcio Passoni e Outros em face de acórdão que desproveu recurso interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, referente a Ação Demarcatória cumulada com Restituição de Área e Perdas e Danos, alegando omissão quanto à apreciação da prescrição aquisitiva e contradição interna sobre coisa julgada material.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há: (i) omissão do acórdão ao não analisar decisão do STJ (REsp n. 2.515.094/MT) sobre inexistência de coisa julgada material em decisões de cognição sumária; (
ii
) contradição interna do acórdão ao reconhecer a usucapião como decidida em cognição sumária e, simultaneamente, atribuir eficácia de coisa julgada material; e (
iii
) necessidade de prequestionamento dos
arts
. 503, §§1o e 2o; 487, II; 1.022; 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, CF/19
88.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos não apontam obscuridade, contradição ou omissão capazes de ensejar modificação do julgado, limitando-se a rediscutir matéria já enfrentada.

4.
O acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, considerando a incapacidade civil de uma das sucessoras do espólio, e registrou o trânsito em julgado da decisão anterior (Agravo de Instrumento n. 1024728-42.2022.8.11.0000), afastando a alegação de omissão.

5. A ausência de menção específica ao REsp n. 2.515.094/MT e aos §§1o e 2o do art. 503 do CPC não caracteriza omissão, pois a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia.

6. Não há contradição interna: o acórdão não atribuiu caráter de coisa julgada a decisão de cognição sumária sem fundamentação; ao contrário, reiterou que o tema já foi decidido em cognição plena, tornando incontroverso o não cabimento da exceção de usucapião.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados restou implicitamente realizado, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios formais como omissão, contradição ou obscuridade. 2. A inexistência de menção específica a decisão do STJ ou a dispositivos do CPC não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia. 3. Não há contradição interna quando o acórdão esclarece a impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva e registra o trânsito em julgado da decisão anterior.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 30/10/2025; STJ,
EDcl
no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 09/02/2021;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
José Marcio Passoni e Outros

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
329828867
), o qual, à unanimidade de votos,
desproveu
o
recurso interposto pelo
em
bargante
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT,

nos autos d
a Ação Demarcatória Cumulada com Restituição de Área e Perdas e Danos, registrada sob o no 0009813-26.2015.811.0040
,
que rejeitou os
embargos
de declaração opostos contra decisões anteriores sob o fundamento de inexistência de omissão quanto à análise da tese de prescrição aquisitiva (usucapião), considerando-a já exaurida e rejeitada em julgamento anterior do TJMT.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
335307377
)
, alegando omissão do acórdão quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.515.094/MT, que reconheceu a inexistência de coisa julgada material sobre a tese de usucapião, por se tratar de decisões proferidas em cognição sumária. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do artigo 503, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois decisões de cognição sumária não geram coisa julgada material. Aponta, por fim, contradição interna no acórdão ao afirmar que a usucapião foi exaustivamente analisada em decisão de cognição sumária, típica de tutela provisória, incompatível com a formação de coisa julgada material.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a inexistência de coisa julgada e determinar que a tese de usucapião seja apreciada pelo juízo de origem em cognição plena, bem como o prequestionamento dos artigos 503, §§1o e 2o, 487, II, 1.022, 489, §1o, do CPC e do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição integral dos embargos de declaração e a imposição de multa pelo caráter protelatório da medida (ID 336553368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos
intrínsecos
e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do recurso.

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado,
os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria reconhecido a inexistência de coisa julgada material sobre a usucapião, bem como ao não analisar os requisitos legais do artigo 503 do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, contradição ao reconhecer que a decisão paradigma foi proferida em cognição sumária e, simultaneamente, atribuir-lhe eficácia de coisa julgada material.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

Os embargantes alegam omissão do acórdão ao não enfrentar o entendimento do STJ no Recurso Especial n. 2.515.094/MT, que reconheceu a inexistência de coisa julgada material sobre a usucapião, por decisões em cognição sumária. Sustentam que os requisitos do art. 503, §§1o e 2o, do CPC não foram atendidos, pois a questão nunca foi julgada em cognição plena, limitando-se a decisões incidentais, sem produção probatória completa, e pedem que a matéria seja analisada pelo juízo de origem.

É certo que o
órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. (STJ -
E
Dcl

no
A
gInt

no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
L
uis

Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
D
Je

25/02/2022)

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a existência de coisa julgada material sobre a impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva.

O acórdão consignou expressamente que o tema referente à exceção de usucapião já foi apreciado no Agravo de Instrumento n. 1024728-42.2022.8.11.0000, oportunidade em que se firmou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva em razão da incapacidade civil de uma das sucessoras do espólio à época do alegado esbulho, circunstância que suspende o prazo prescricional nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil.

Registrou, ainda, que a decisão proferida naquele recurso transitou em julgado em 26/08/2024, tornando-se incontroverso o não cabimento da exceção de usucapião.

A circunstância de o acórdão embargado não ter mencionado especificamente a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.515.094/MT não configura omissão, porquanto o julgado enfrentou a questão sob o prisma da coisa julgada formada no julgamento anterior, fundamentação suficiente e adequada para a solução da controvérsia.
Da mesma forma, a ausência de menção aos parágrafos 1o e 2o do artigo 503 do Código de Processo Civil não configura omissão, porquanto a fundamentação adotada foi suficiente para a solução da controvérsia.

Igualmente, não prospera a alegação de contradição.
Os embargantes
alegam que o acórdão embargado incorre em manifesta contradição interna ao afirmar que a exceção de usucapião teria sido definitivamente rejeitada em julgamento anterior do Tribunal, reconhecendo existir coisa julgada material sobre a matéria, e simultaneamente reconhecer que a decisão tomada no Agravo de Instrumento n. 1024728-42.2022.8.11.0000 foi proferida em sede de liminar possessória, portanto em cognição sumária, precária e não exauriente.

Para o Superior Tribunal de Justiça,

“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso concreto, inexiste contradição interna no acórdão embargado. O julgado não reconheceu que a decisão paradigma foi proferida em cognição sumária ou que se tratou de mera liminar possessória. Ao contrário, o acórdão consignou expressamente que o tema referente à exceção de usucapião já foi apreciado no Agravo de Instrumento n. 1024728-42.2022.8.11.0000, oportunidade em que se firmou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva em razão da incapacidade civil de uma das sucessoras do espólio à época do alegado esbulho, e que a decisão proferida naquele recurso transitou em julgado, tornando-se incontroverso o não cabimento da exceção de usucapião.

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
ou
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.

Por fim, destaque-se que o prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela embargante restou devidamente realizado de forma implícita, conforme a jurisprudência do STJ acima mencionada, haja vista, desnecessária a oposição dos presentes embargos de declaração com essa finalidade.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026